Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. apelação. competência. fornecimento. Medicamento.. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento TRIKAFTA (Elexacaftor 100mg + Tezacaftor 50mg + Ivacaftor 75mg/Ivacaftor 150mg), registrado pela ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo inicial de 3 meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se há obrigatoriedade na inclusão da União ao polo passivo da ação que trata de medicamento não incorporado.
III. Razões de decidir
3. O STF no julgamento do RE 1366243, Tema 1234, estabeleceu que a competência para as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA é da Justiça Federal.
4. Houve a modulação dos efeitos em relação à tese da competência para que seja aplicada tão somente aos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJE
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A inclusão da União é dispensável nas demandas que tratarem medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, se o feito já tiver sido julgado em 11.10.2024, que corresponde à publicação do resultado do mérito do julgamento do Tema 1234, sem que isso afete sua responsabilidade pelo ressarcimento."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024.